Tribunal: STF
Processo: RE 76390
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE S. PAULO. VENCIMENTOS DE SUBSTITUTOS DE FATO.
ISONOMIA INADMISSIVEL. O DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS
VENCIMENTOS PROPRIOS DO CARGO EM QUE SE ENCONTRA LEGALMENTE
INVESTIDO. O DESEMPENHO, DE FATO, DE UM CONJUNTO DE ATRIBUIÇÕES
DIVERSAS DAS PERTINENTES AO SEU CARGO NÃO BASTA POR SI SÓ PARA LHE
CONFERIR DIREITO A OUTROS VENCIMENTOS. (PRECEDENTES: SÚMULA 339. RMS
NS. 12.363 E 17.265; RE 67.500 E 70.141).